Tribunal: TJDFT
Processo: 0742293-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742293-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual determinou "que se cumpra a penhora mensal de 20% (vinte por cento) dos valores percebidos por ocasião do Contrato de Gestão Emergencial no 01/2022 – SMS-G/CPCS, firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, conforme deferido pela Instância Revisora." Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, em poder de cautela. Nos autos do Agravo de Instrumento no. 0705523-77.2023.8.07.0000 foi proferido, por unanimidade, Acórdão com dispositivo nos seguintes termos: "Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de: a) determinar a penhora mensal de 20% (vinte por cento) dos valores percebidos por ocasião do Contrato de Gestão Emergencial no 01/2022 – SMS-G/CPCS, firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo; b) determinar a remessa dos autos originários à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo, dando vistas às partes em homenagem ao Contraditório e à Ampla Defesa; c) determinar a imediata liberação, em favor do credor, da quantia remanescente na conta judicial, oriunda do bloqueio realizado neste mês de março de 2023. Determino, ainda, a imediata remessa de cópia deste Acórdão ao douto Juízo de origem, de forma a agilizar a remessa dos autos à Contadoria antes da próxima retenção de 20% (vinte por cento) a ser feita pelo Município de São Paulo, a fim de que, apurado eventual excesso de execução, não haja no mês de abril de 2023 a retenção de verbas destinadas à execução de serviço público fora dos parâmetros reais da dívida. É como Voto." A parte agravante traz à baila o entendimento firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no. 1012, in verbis; "CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs no. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente." (ADPF 1012, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 16-12-2022 PUBLIC 19-12-2022) Tratando-se de precedente de repetição obrigatória, independente da posição pessoal do relator e considerando a existência de ordem de bloqueio em caráter mensal, a constrição continua afetando os créditos devidos à parte agravante em contratos de saúde. O feito deve seguir para a pauta de julgamento, a fim de se verificar a adequação da ordem proferida ao precedente de repetição obrigatória. Apenas o Colegiado pode deliberar sobre a questão. Diante do exposto, AGREGO, por poder geral de cautela, efeito suspensivo ao recurso e suspendo a penhora de créditos devidos à parte agravante por força de Contrato de Gestão Emergencial no 01/2022 – SMS-G/CPCS, firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, além da execução de qualquer astreinte referente a eventual descumprimento de ordem judicial, até manifestação do Colegiado. A parte agravada já apresentou contrarrazões, por meio de sua representação técnica. Cientifique-se o douto Juízo de origem. Incluo o presente processo para deliberação do Colegiado na próxima Sessão do dia 19 de outubro de 2023. Proceda a Secretaria às imediatas diligências para inclusão do feito na referida Sessão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator